Tribunal: STJ
Processo: 1007823-53.2015.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1790257 - SP (2019/0001825-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIO CARLOS
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
MAURO COLAUTO - SP271434
ALFREDO DE PAULA LEITE FERRAZ - SP366742
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
ANUAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS DE
SAÚDE
INDIVIDUAIS.
INVIABILIDADE.
RECÁLCULO
DA
PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no
plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
" (AgInt no REsp 1.897.040/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
individuais
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/5/2022
6/5/2022
2. Assim, reconhecida a índole abusiva “da cláusula contratual de reajuste, é
necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
” (AgInt no REsp 1.870.418/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
atuariais
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
).
18/5/2021
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47494616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4cb25e5c-cbc7-4756-bec1-7413e09a2360

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4cb25e5c-cbc7-4756-bec1-7413e09a2360

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1790257 - SP (2019/0001825-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIO CARLOS
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
MAURO COLAUTO - SP271434
ALFREDO DE PAULA LEITE FERRAZ - SP366742
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
ANUAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS DE
SAÚDE
INDIVIDUAIS.
INVIABILIDADE.
RECÁLCULO
DA
PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no
plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
" (AgInt no REsp 1.897.040/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
individuais
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/5/2022
6/5/2022
2. Assim, reconhecida a índole abusiva “da cláusula contratual de reajuste, é
necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
” (AgInt no REsp 1.870.418/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
atuariais
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
).
18/5/2021
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 833-847) interposto por CLÁUDIO CARLOS contra
decisão (fls. 368-372) proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso
especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para determinar
que o critério de reajuste da prestação do plano de saúde seja aferido em sede de cumprimento
de sentença, observando-se estritamente o grau de variação do risco coberto, segundo cálculos
atuariais.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do agravo interno, o agravante alega, em síntese, que "o entendimento é
de que houve sim abusividade nos índices aplicados pela operadora. A aplicação da ANS é um
Documento eletrônico VDA47096743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:47
Código de Controle do Documento: 4b0aab85-76a0-4b71-8949-f6a5f81239ba

basilador necessário para a correção dos valores, uma vez que a realização de cálculos atuariais
implica, na prática, na utilização de dados fornecidos, EXCLUSIVAMENTE, pela operadora,
culminando em uma prova unilateral. Se o caso realmente estivesse coberto pela Súmula 83 do
STJ, então a decisão do TJSP deveria ter sido mantida integralmente. Ocorre que, na prática,
houve uma modificação relevante, tendo em vista que o relator afastou os índices da ANS,
determinando cálculos atuariais em liquidação de sentença" (fl. 399).
Afirma, também, que "(...) a decisão do Ministro Relator afastou a aplicação dos
índices da ANS, determinando a apuração do percentual adequado em liquidação de sentença,
por meio de cálculos atuariais. Ora, inicialmente a decisão reconhece que os ajustes da operadora
do seguro foram abusivos, justamente por não seguirem parâmetros objetivos, além de que o
TJSP utilizou os índices da ANS justamente como um critério objetivo para corrigir tal
abusividade" (fl. 400).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma do STJ.
Intimada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE não apresentou
impugnação, conforme certidão de fl. 407.
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
, a decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial, interposto
In casu
por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a fim de afastar a limitação do
reajuste anual ao índice determinado pela ANS aos planos de saúde individuais e determinar que
o critério de reajuste da prestação do plano de saúde seja aferido em sede de cumprimento de
sentença, observando-se estritamente o grau de variação do risco coberto, segundo cálculos
.
atuariais
Na hipótese, tem-se que "o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido
de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar,
" (AgInt no REsp 1.897.040
portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
/SP, Rel. Ministra
, QUARTA TURMA, julgado em
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
02/05/2022
DJe de
).
06/05/2022
Assim, “reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a
apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o
” (AgInt no REsp 1.870.418/SP, Rel.
equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
10/05/2021
DJe de
). No mesmo sentido:
18/05/2021
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1.
REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.568.244
/RJ (ART. 1.040 DO CPC/2015). ABUSIVIDADE CONSTATADA PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
APURAÇÃO
DO
PERCENTUAL POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 2. DECISÃO DIRIMIDA DE ACORDO
Documento eletrônico VDA47096743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:47
Código de Controle do Documento: 4b0aab85-76a0-4b71-8949-f6a5f81239ba

COM A RECENTE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido consignou que o aumento foi
imposto unilateralmente pela operadora, sem que houvesse correlação com a
exorbitância dos custos de insumos e serviços prestados ou a elevação dos
dispêndios por aumento da sinistralidade.
1.1. Sendo assim, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte,
nos casos em que for reconhecida a abusividade da cláusula contratual de
reajuste por faixa etária, a apuração do percentual adequado deverá ser feita
na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual, por meio de cálculos atuariais. Desse modo, devem os autos serem
devolvidos à origem para apuração do percentual adequado.
2. O acórdão recorrido dirimiu a questão central, adotando o mais recente
entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal. Assim, limitando-se a
controvérsia à legislação atribuída ao caso, têm-se como inaplicáveis os
óbices sumulares apontados nas razões de agravo interno.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1863907/SP, Rel. Ministro
,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se)
29/06/2020
03/08/2020

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTES FUTUROS. DEMONSTRAÇÃO DE SINISTRALIDADE.
VINCULAÇÃO. INTERESSE DE RECORRER. NÃO VERIFICAÇÃO.
ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. INEVITABILIDADE DOS
REAJUSTES. DEMONSTRAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL
E
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. AUMENTO
DE
MENSALIDADE.
ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS
ATUARIAIS. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA
NÃO PROVIMENTO.
CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não há interesse da parte em recorrer em relação à pretensão de vinculação
dos reajustes futuros à devida demonstração da sinistralidade.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5
/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1894824/SP, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se)
14/03/2022
18/03/2022
Por tal motivo, observa-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que reflete a atual jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47096743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 22:03:47
Código de Controle do Documento: 4b0aab85-76a0-4b71-8949-f6a5f81239ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.790.257 / SP
Número Registro: 2019/0001825-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078235320158260011
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
RECORRIDO
: CLAUDIO CARLOS
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
MAURO COLAUTO - SP271434
ALFREDO DE PAULA LEITE FERRAZ - SP366742
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO CARLOS
ADVOGADOS : LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
MAURO COLAUTO - SP271434
ALFREDO DE PAULA LEITE FERRAZ - SP366742
Documento eletrônico VDA47405357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: b2dc2fc5-6a47-4d99-a945-c3a87df68232

AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - SP364359
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: b2dc2fc5-6a47-4d99-a945-c3a87df68232